Tribunal: TJES
Processo: 5000838-68.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000838-68.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: THAIS SANTOS VIEIRA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS (CADEIA DE CONSUMO). DANO MATERIAL. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL (TEMA 210 STF). DESNECESSIDADE DE NOTAS FISCAIS DE TODOS OS ITENS. PRESUNÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA E RAZOABILIDADE. DESCRIÇÃO DOS BENS COMPATÍVEL COM O DESTINO E DURAÇÃO DA VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “A autora adquiriu passagens aéreas para a viagem internacional de Vitória/ES a Paris/França, com conexão em Guarulhos/SP. Em 06/11/2024, despachando duas bagagens, que foram extraviadas, razão pela qual requer indenização por danos materiais no valor de 1.000 DES (Direitos Especiais de Saque) e morais de R$ 10.000,00.”

2. A sentença objurgada
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para: CONDENAR, solidariamente, SOCIETE AIR FRANCE e GOL LINHAS AEREAS S.A. a pagar a THAIS SANTOS VIEIRA a importância de: a) R$ 7.622,00 (sete mil, seiscentos e vinte e dois reais), a título de danos materiais, com correção monetária desde a data do fato (06/11/2024), conforme Súmula 43, STJ, e juros de mora a contar da citação, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 c/c art. 405 do Código Civil e na forma do art. 406 do Código Civil. b) R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (data desta sentença), conforme Súmula 362, STJ, e juros de mora a contar da citação, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 c/c art. 405 do Código Civil e na forma do art. 406 do Código Civil.

3. A recorrente GOL Linhas Aéreas S.A. busca a reforma da sentença alegando: Ilegitimidade Passiva/Ausência de Culpa: Sustenta que o extravio ocorreu no trecho internacional operado exclusivamente pela Air France, após a transferência regular da bagagem em Guarulhos. Danos Materiais: Alega falta de prova mínima dos bens contidos na mala, insurgindo-se contra a aplicação automática do limite máximo da Convenção de Montreal. Danos Morais: Defende que o fato configura mero aborrecimento e que, pela Lei 7.565/86 (CBA), o dano moral no transporte aéreo deve ser comprovado, o que não ocorreu.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Mantenho o afastamento da ilegitimidade passiva. A solidariedade da GOL é inequívoca. Ao realizar o despacho da bagagem no primeiro trecho (Vitória-Guarulhos) e participar da venda de bilhetes em regime de conexão, a empresa torna-se responsável perante o consumidor por todo o itinerário, independentemente de em qual trecho ocorreu a falha. O consumidor não pode ser penalizado com a necessidade de identificar o momento exato da falha interna entre as parceiras comerciais.

6. A recorrente alega a ausência de notas fiscais. Todavia, tal exigência revela-se desproporcional e violadora da sistemática consumerista. É entendimento consolidado que, em casos de extravio de bagagem, impera a
presunção de verossimilhança
. Exigir que o passageiro guarde recibos de cada peça de roupa, item de higiene ou acessório de uso cotidiano configura a imposição de uma "prova diabólica", impossível de ser produzida. O dano material, no transporte aéreo, deve ser aferido com base na
razoabilidade
: avalia-se a descrição dos bens apresentada pelo autor e sua compatibilidade com o destino (Paris) e o tempo de permanência. No caso concreto, o valor fixado (1.000 DES) mostra-se condizente com o conteúdo médio de uma mala de viagem internacional para a Europa, onde roupas de inverno e itens pessoais facilmente atingem tal patamar. Assim, a falta de notas fiscais não obsta à indenização, prevalecendo o dever de guarda e segurança não cumprido pelas transportadoras.

7. O extravio definitivo não é mero aborrecimento. A perda total dos pertences em solo estrangeiro, somada ao descaso das rés por meses, justifica o
quantum
de R$ 8.000,00, que atende à função pedagógico-punitiva da condenação.

8. Ante o exposto,
VOTO pelo IMPROVIMENTO do recurso
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)